Tribunal: TCU
Processo: 026.377/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 222024, modalidade Pregão e Uasg 153978 (Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Plataforma Unificada de Gerenciamento de Serviços Corporativos no modelo de licenciamento e remuneração por subscrição e na modalidade SaaS (Software as a Service).)

Inteiro teor:
Acórdão 518/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, no mérito, considerar a representação improcedente e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.377/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcela Silveira Rollemberg (69733/OAB-DF), representando Incript Tecnology Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.